Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42/TUJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão no 2029596, que deu provimento ao recurso inominado da autora, reformando a sentença para condenar o ente público ao pagamento de R$ 1.331,66, reconhecido administrativamente como verba de exercícios anteriores.
3. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 42/TUJ e do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. Contrarrazões foram apresentadas pela embargada, sustentando a inexistência de vícios na decisão.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar a retomada do prazo prescricional pela metade, após o reconhecimento administrativo do débito, e se tal vício justificaria a concessão de efeitos modificativos.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, reconhecendo a suspensão da prescrição nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 42/TUJ.
7. A retomada do prazo pela metade, prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932, não se aplica ao caso concreto, diante da suspensão reconhecida e da tempestividade do requerimento administrativo.
8. Não se verifica omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento
A suspensão da prescrição pela apresentação de requerimento administrativo tempestivo e reconhecimento do débito pela Administração afasta a aplicação da retomada do prazo pela metade prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 4o e art. 9o do Decreto no 20.910/1932
• Súmula 383 do STF
• Súmula 42/TUJ